Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer. Em contrarrazões, o apelado CARLOS EDUARDO CRUZ TAVARES suscitou ausência de dialeticidade recursal (ID 66182967, págs. 16/19). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pelo autor. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008